Tribunal: CARF
Processo: 10680.906204/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906204/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.546 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
TERCAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO,
Não assiste razão à Recorrente ao afirmar que os documentos requisitados não
seriam mais exigíveis, dado o lapso temporal de 15 a 17 anos (os fatos
referem-se ao período 2002-2004), eis que para comprovação do direito
alegado deveria manter à disposição da fiscalização a documentação contábil,
conforme preceituava o art. 264 do RIR/99-Regulamento do Imposto de
Renda, vigente à época. A conservação da documentação pertinente ao direito
alegado pela Recorrente, no caso a compensação, é necessária para que se
analise a procedência de sua pretensão pelo Fisco, e portanto como não foram
apresentados não há suporte para a sua pretensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906204/2010-88
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.546 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906204/2010-88

Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 02-40.503, de 19 de setembro
de 2012, da 3a Turma da DRJ/BHE, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte contra o Despacho Decisório exarado pela DRF-Belo Horizonte
que não homologou as compensações pleiteadas nos Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP) nos 27899.11133.140206.1.3.03-5500.
13626.041006.1.3.02-3065,
31195.62575.130106.1.3.03-5447,
34737.79189.151205.1.3.03-
9197 e 26143.59969.150306.1.3.03-2871, utilizando-se do crédito relativo a saldo negativo de
CSLL do exercício 2005, para compensação dos débitos ali confessados.
Como a Recorrente não apresentou nenhum comprovante de retenção junto com a
manifestação de inconformidade, o valor da CSLL retida que foi considerada foi a que constava
na DIRF, que indicava que em 2004 a contribuinte recebeu R$ 13.712.086,13 de rendimentos do
código 6147, com retenção na fonte de CSLL no valor de R$ 136.514,34 (e-fl. 53):

Na DIPJ entregue em 09/09/2010 (retificadora/ativa), a Recorrente informou o
valor de R$ 146.281,33 a título de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, apurado
conforme segue (e-fls. 147-151):

Dessa forma, como a CSLL reconhecida foi de R$ 136.514,34; o saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2004 que foi reconhecido foi de R$ 108.330,38, conforme o apurado
abaixo:

Irresignada com o acórdão, a Recorrente, apresentou recurso voluntário em
08/11/2012 (e-fls. 226 - 229), no qual alegou que mesmo não tendo sido confirmado pela
DRJ/BHE, a Recorrente realmente sofreu a retenção no valor de R$ 174.465,29 (cento e setenta
e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), como foi declarado
em DIPJ e como seriam comprovados pelo Livro Razão e pelas cópias das Notas Fiscais
Em sessão de 06 de junho de 2019, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção
resolveu converter o julgamento em diligência nos seguintes termos:
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.546 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906204/2010-88

[...]
Dessa forma entendo ser necessário converter o julgamento em diligência para
que a unidade de jurisdição da Recorrente, verifique:
1 - Em relação as notas fiscais apresentadas em sede de recurso voluntário,
acostadas às e-fls 239-260, verifique através de consulta ao SIAFI quando
ocorreu o pagamento e as respectivas retenções, juntando se possível o relatório
ou telas do sistema com a informação;
2 - Caso as retenções tenham ocorrido no ano-calendário de 2004, verifique se
as retenções informadas foram deduzidas da CSLL apurada nos anos em que as
notas fiscais foram emitidas, com base na escrituração contábil (Livro Razão e
balancete) e DIPJ;
3 - Verificar quando as receitas relativas as notas fiscais apresentadas foram
reconhecidas com base na escrituração contábil e DIPJ da Recorrente.
Deve a DRF apresentar um relatório circunstanciado com as informações acima
requeridas, intimando a Requerente a prestar as informações necessárias para a
elaboração do relatório.
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja a
Recorrente intimada do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se
sobre os resultados alcançados, dando prazo para sua manifestação.
Os autos retornaram com os documentos que a Recorrente apresentou em
atendimento à intimação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte.
A Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte, em atendimento à Resolução
n°
1003.000.083
desta
Turma,
elaborou
a
informação
Fiscal
n°
43/2019-
RFB/VR06A/DICRED/SNJCIRRF, juntada às e-fls. 318-320 no qual concluiu que a divergência
no valor da CSLL retida, no valor de R$ 37.344,43, deveu-se às notas fiscais n° 1920, 1921 e
1924, cujo recebimento e retenção teriam ocorrido no ano-calendário de 2003, de acordo com as
informações do SIAFI, contrariamente ao defendido pela Recorrente de que os recebimentos e
retenções teriam ocorrido no ano-calendário de 2004.
A Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte consignou, ainda, que a
Recorrente deixara de apresentar os itens 2 (extratos bancários para comprovar a data dos
recebimentos) e 6 (escrituração contábil que comprovasse o reconhecimento das receitas
relacionadas às notas fiscais) da Intimação no 275/2019-RFB/VR06A/DICRED/SNJCIRRF de
fls. 270/271.
Tendo
tomado
ciência
da
Informação
Fiscal
n°
43/2019-
RFB/VR06A/DICRED/SNJCIRRF, a Recorrente apresentou manifestação juntada às e-fls 326-
327, onde alega que não questiona o recebimento dos valores pagos pelo DNIT e quanto a
escrituração contábil, que não os apresentou devido a um incêndio ocorrido em seu
estabelecimento onde guardava seus documentos, que busca comprovar com o Laudo Técnico
juntado aos autos (e-fls. 328-341).
Aduz, ainda, que os extratos e escrituração contábil não seriam mais exigíveis,
dado o lapso temporal de 15 a 17 anos (os fatos referem-se ao período 2002-2004).
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.546 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906204/2010-88

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Informação Fiscal n° 43/2019-RFB/VR06A/DICRED/SNJCIRRF, elaborada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte afirma que a divergência no
valor da CSLL retida, no valor de R$ 37.344,43, deveu-se às notas fiscais n° 1920, 1921 e 1924,
cujo recebimento e retenção teriam ocorrido no ano-calendário de 2003, de acordo com as
informações do SIAFI.
A Recorrente não apresentou os extratos bancários que poderiam comprovar o seu
argumento de que o recebimento líquido das referidas notas fiscais deu-se no ano-calendário de
2004 e não 2003.
Também não apresentou a escrituração contábil para comprovar que os
rendimentos foram oferecidos à tributação.
Como argumento para a não apresentação dos extratos bancários, afirmou apenas
que efetivamente recebeu os valores pagos pelo DNIT, mas esta resposta não dá suporte à sua
alegação de que os recebimentos ocorreram no ano-calendário de 2004 e não em 2003.
Afirmou ainda que os documentos teriam sido destruídos por um incêndio que
atingiu um dos seus estabelecimentos e para comprovação apresenta Laudo Técnico.
Ora, a Recorrente apresentou em resposta à Intimação no 275/2019-
RFB/VR06A/DICRED/SNJCIRRF, o Razão Contábil dos Impostos Retidos a Compensar
(Anexo 4, juntado à e-fl. 238) do período 01/01/2004 a 31/12/2004. Como é que consegue
apresentar os lançamentos analíticos dos impostos retidos a compensar, mas não apresenta o
razão analítico das receitas? Não é verossímil sua alegação.
Em relação ao Laudo Técnico apresentado, não contém informação de que as
informações contábeis e os extratos bancários estavam armazenados no local do sinistro, e
portanto não justificam a não apresentados dos documentos requisitados pela autoridade fiscal.
Por derradeiro, não assiste razão à Recorrente ao afirmar que os documentos
requisitados não seriam mais exigíveis, dado o lapso temporal de 15 a 17 anos (os fatos referem-
se ao período 2002-2004), eis que para comprovação do direito alegado deveria manter à
disposição da fiscalização a documentação contábil, conforme preceituava o art. 264 do RIR/99-
Regulamento do Imposto de Renda, vigente à época:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.546 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906204/2010-88

papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos e operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei n°
486, de 1969, art. 4°)."
A conservação da documentação pertinente ao direito alegado pela Recorrente, no
caso a compensação, é necessária para que se analise a procedência de sua pretensão pelo Fisco,
e portanto como não foram apresentados não há suporte para a sua pretensão.
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital